Tribunal: TJPA
Processo: 0012782-18.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012782-18.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO.

Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. FRAUDE BANCÁRIA. pedido de MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO de danos morais. cabimento. juros moratórios. súmula 54 do stj. elevação do percentual de honorários advocatícios. SENTENÇA reformada. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO à UNANIMIDADE.

1. No caso concreto, a Apelante é idosa e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes. Diante disso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser elevado para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigurando-se esta indenização como mais adequada para compensar o dano causado pela cobrança descabida de um empréstimo no valor superior a seis mil reais. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Tratando-se de ato ilícito decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça
.

3. Acatado o pedido de elevação para 20% (vinte por cento) dos honorários advocatícios levando em conta não somente a prestação dos serviços profissionais em sede de primeiro grau, mas também o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por MARIA DO CARMO RODRIGUES PEREIRA contra sentença proferida na Ação Declaratória de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Em síntese, a Autora, ora Apelante, busca a nulidade de contrato de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, alegando a ocorrência de fraude bancária.

O juízo
a quo,
considerando que o Banco Réu não colacionou aos autos a prova da contratação, sentenciou o feito nos seguintes termos (ID 10569404):

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).

CONDENO, também, ao ressarcimento, em dobro, dos valores descontados da parte autora referentes ao objeto do presente feito. Correção monetária conforme INPC e juros de mora de 1% ao mês a contar do efetivo prejuízo, observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 27 do CDC.

DECLARO inexistente a dívida objeto deste feito, devendo a parte requerida fazer cessar cobranças eventualmente efetuadas em face da parte autora relativas ao objeto do presente processo.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, e de custas processuais.

A instituição financeira não ingressou com recurso.

Por sua vez, a Autora se insurgiu contra o
decisum
, por meio de apelação, requerendo a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais sob o argumento de que o valor arbitrado pelo juízo de origem é ínfimo para suprir o abalo emocional sofrido por ela ao ver reduzida sua verba de caráter alimentar.

Outrossim, pede a correção do termo inicial de contagem dos juros moratórios relativos ao dano moral a fim de que incidam a partir do evento danoso, conforme Súmula n° 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a Apelante requer o aumento do percentual dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor condenatório.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 10569409).

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de setembro de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

Satisfeitos os pressupostos recursais relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, passo a julgar o apelo.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1.

Danos Morais:

A questão recursal diz respeito ao
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estipulado pelo juízo
a quo
como suficiente para ressarcir os danos morais sofridos pela Apelante em decorrência da falha no serviço prestado pelo Banco Apelado.

Resumidamente, a Recorrente busca a majoração dessa condenação apresentando decisões deste E. Tribunal que estipularam, em processos com matéria semelhante, valores em torno de R$ 8.000,00 a R$ 10.000,00 (oito a dez mil reais). Para isso, alega que a quantia fixada pelo magistrado
é incapaz de compensar os danos sofridos em virtude do desconto ilegal realizado pelo banco em verba de caráter alimentar, desconsiderando ainda o poder econômico do Recorrido.

Entendo que as razões recursais merecem parcial acolhimento.

Compulsando os autos, é inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial,
até mesmo porque o próprio Banco Bradesco não recorreu da sentença, conformando-se com a condenação
. Logo, estamos analisando apenas o
quantum debeatur.

No que tange ao valor

da indenização por danos morais, sabe-se que deve ser fixado em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como deve apresentar proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido e levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Sob essa ótica, a condenação deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevância do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas.

No caso concreto, a Autora é idosa e percebe recursos oriundos de benefício previdenciário mensal, sendo certo que o desconto bancário indevido não pode ser entendido como mero aborrecimento, mas sim alçado à condição de dissabor superlativo apto a ensejar a reparação civil, pois a Apelante teve redução do seu patrimônio em virtude da falta de zelo da instituição financeira que não se cercou dos cuidados esperados para evitar ilicitudes.

Diante disso, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) deve ser elevado para R$ 3.000,00 (três mil reais), afigurando-se esta indenização como mais adequada para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo de valor superior a seis mil reais. Corroboro meu posicionamento em decisão desta 2ª Turma de Direito Privado:

EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 3.000,00. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS. JUROS DE MORA. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 398 DO C.C. SENTENÇA MODIFICADA NESTE TÓPICO. RECURSO DA DEMANDADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não restando comprovada, a contratação de empréstimo a título de ENCARGO DE LIMITE DE CRÉDITO, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2. A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. No dano material, em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir de cada desembolso, aplicando-se ao caso vertente, o art. 398, do CC.

4. Recurso da demandada conhecido e não provido. Recurso da parte autora conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para modificação da incidência dos juros moratórios em relação aos danos materiais, os quais devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398, do CC.) e não da citação como determinado em sentença.

(2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, APELAÇÃO N° 0800244-04.2020.8.14.0009, COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA, RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

Ressalto ainda que, consultando o sistema processual eletrônico deste E. Tribunal, vejo a existência de outro processo ajuizado pela mesma Autora, no qual também pretende a declaração de inexistência de relação jurídica com a respectiva condenação por lesão extrapatrimonial, razão pela qual entendo que o montante aqui pleiteado pela Recorrente poderia ocasionar o enriquecimento sem causa.

Assim, considerando
o acima narrado e o precedente desta Corte em situação análoga, estou convencido de que o
quantum
de
R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, motivo pelo qual acato parcialmente o pedido de majoração da indenização por danos morais.

2.2.
D
os juros moratórios:

Em seu recurso, a Apelante solicita ainda que os juros moratórios relativos aos danos morais sejam calculados em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Passo a analisar.

Vejo que o
magistrado de origem, ao sentenciar o feito, assim entendeu:

Ante o exposto, e com fulcro no art. 487, I, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
(art. 405 do CC).

Em relação ao termo inicial de fluência dos juros moratórios referentes tanto ao dano material quanto ao moral, tratando-se o caso concreto de ato ilícito decorrente de responsabilidade
extracontratual
, eles devem incidir a partir de cada desembolso (evento danoso), conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

(Súmula n. 54, Corte Especial, julgado em 24/9/1992, DJ de 1/10/1992, p. 16801.)

Essa lição também se depreende no artigo 398 do Código Civil: “Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Portanto, sendo devida a incidência de juros moratórios
a partir do evento danoso
, a sentença deve ser reforma nesse item, pois equivocadamente determinou que os juros relativos aos danos morais fossem contados desde a citação.

2.3. Honorários advocatícios:

Em seu apelo, a Apelante também se insurge contra o percentual mínimo de 10% (dez por cento) fixado pelo juízo
a quo
como honorários advocatícios a serem pagos pela instituição financeira perdedora da causa.

Defende que, além de o profissional ter atuado com zelo, o valor baixo da condenação motiva o aumento dos honorários para 20% (vinte por cento).

Sem delongas,
com fulcro no artigo 85, §11 do CPC
, acato o pedido a fim de elevar para 20
% (vinte por cento)
os honorários fixados anteriormente, levando em conta não somente a prestação dos serviços profissionais em sede de primeiro grau, mas também o trabalho adicional realizado neste juízo recursal, o qual resultou na modificação do
decisum
.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO a fim de majorar para
R$ 3.000,00 (três mil reais) a condenação do Banco Apelado a título de danos morais, bem como para
determinar que os juros moratórios sobre o
quantum
indenizatório devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Quanto aos honorários sucumbenciais, condeno ainda a parte vencida no percentual de 20
% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/10/2022